Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726083-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: RAFAEL MARCOS COSTA PIMENTEL AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado, sob o fundamento de que a condenação imposta na sentença restou confirmada e não sendo instrumento adequado para substituir o recurso próprio, bem como inexistindo qualquer ilegalidade (ID 60919413). Dê-se vista ao Ministério Público para responder ao Agravo Interno, nos termos do § 1o do art. 81 do RITR. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator